Tribunal: TJMT
Processo: 0006206-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006206-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUZIA OLIVEIRA BARROS - CPF: 067.169.923-75 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELADO), L. F. B. D. S. (APELANTE), LUZIA OLIVEIRA BARROS - CPF: 067.169.923-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), L. F. B. D. S. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS —COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF —AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ —

EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSOS

DESPROVIDOS

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo menor
Luiz Fernando Barros da Silva,
representado pelo genitora
Luzia Oliviera Barros,
e do
Município de Tangará da Serra,
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 0006206-52.2018.8.11.0055, que julgou procedente os pedidos e determinou a obrigatoriedade da realização de consulta com médico neurologista, pediatra e urologista infantil, bem como fornecimento dos demais medicamentos, tratamentos, exames e procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde do infante.

Em suas Razões, o Autor/Apelante ataca o ato sentencial por deixar de condenar os requeridos ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Já a Municipalidade, pugna pela reforma da sentença alegando que o cumprimento da obrigação seria de atribuição exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Assevera ainda a necessidade de se observar as normas e princípios orçamentários, sob pena de ilegalidade.

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra pelo desprovimento do recurso da parte Autora no Id. 27989987, e da Autora/Apelada pelo desprovimento do recurso do Ente Municipal no Id. 35398995.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso em desfavor de ambos os recursos no Id. 27989990.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação (ID 28933986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021